Tribunal: STF
Processo: RE 235699
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO
QUESTIONADO - PROCESSO TRABALHISTA - RECURSO DE REVISTA -
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - NÃO CONFIGURAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557,
§ 1º, ambos do CPC, na redação dada pela Lei nº 9.756/98, deve
infirmar os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão
agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do
recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
Precedentes.
CONFIGURAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO, EM PROCESSO TRABALHISTA,
PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- Tratando-se de recurso extraordinário deduzido contra
decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida no julgamento de
recurso de revista, cabe à parte recorrente, para o fim a que se
refere a Súmula 282/STF, invocar as questões constitucionais até a
interposição do recurso de revista, pois é neste ato processual que
reside "o momento último para a suscitação de tema constitucional"
(Ag 120.177-MG (AgRg), Rel. Min. ALDIR PASSARINHO).
Desse modo, tem-se por tardia a configuração do
prequestionamento, para efeito de acesso à via recursal
extraordinária, se a matéria constitucional vem a ser suscitada,
perante o Tribunal Superior do Trabalho, após a interposição do
recurso de revista, ressalvada a hipótese em que a situação de
litigiosidade constitucional tenha surgido, originariamente, no
próprio acórdão de que se recorre para o Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.